Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-65.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701470-65.2024.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BEATRIZ GIULIANE BARBOSA RAMOS AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo regimental interposto ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora (agravante) para, reconhecendo a culpa concorrente, declarar a inexigibilidade de metade do prejuízo suportado pela autora (ID 62331943). Dispõe o art. 1.021 do Código de Processo Civil: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. No mesmo sentido, determina o art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais: “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias”. A Nesse contexto, é manifesta inadequação da via eleita para atacar julgado proferido pelo Colegiado, uma vez que o agravo regimental é direcionado para decisões monocráticas do relator. Ademais, o princípio da fungibilidade recursal pressupõe a observância de determinados requisitos, dentre eles a inexistência de erro grosseiro na escolha do remédio processual e a protocolização da peça recursal dentro do prazo do recurso adequado, não observados na hipótese. Por conseguinte, com base nos artigos 11, XIII, c/c 81, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006